Tribunal: TJDFT
Processo: 0742589-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742589-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CLEBER MONTEIRO CRUVINEL JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Salário – Possibilidade – Jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça – Probabilidade de Provimento do Recurso – Antecipação da Tutela Recursal – Deferimento Parcial Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S/A contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu requerimento de penhora de salário. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de determinar a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte agravada, até o pagamento do débito. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (omissis) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1640157, 07233824320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Não foi comprovado que os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade da agravantes são provenientes de verbas de natureza salarial. Também não há elementos que demonstrem que a penhora efetivada por meio do sistema Sisbajud comprometerá a subsistência da devedora ou de sua família. 3. A agravante não demonstrou a existência de qualquer nulidade nas diligências realizadas pelo Juízo. Além disso, a constrição de valores na conta corrente é legal e razoável. 4. Ausentes motivos para desconstituir a penhora efetivada nas contas bancárias da agravante, a decisão agravada deve ser mantida. 5. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1630308, 07263772920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022.) Portanto, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, bem como o risco de dano grave, consistente no atraso injustificado do curso processual e da satisfação do crédito. Todavia, neste primeiro momento, entendo ser prudente fixar a penhora no percentual de 20% sobre a remuneração percebida pelo agravado, sem prejuízo de eventual majoração, ou diminuição, por ocasião do julgamento pelo Colegiado, após o devido contraditório. Por fim, destaco que não há informações acerca do órgão pagador, uma vez que a parte agravada juntou apenas os extratos de conta salário com débito dos proventos ao final de cada mês. É ônus do exequente, pois, indicar os meios para realização da medida. Ante a impossibilidade de análise da quebra de sigilo fiscal de forma transversa, o pedido deverá ser realizado primeiramente perante o órgão originário, sob pena de violação ao Duplo Grau de Jurisdição. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida da parte agravada até o adimplemento do débito. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. É ônus do exequente, pois, indicar os meios para realização da medida, inclusive diligenciar acerca do órgão empregador. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator